Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-82.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SUPOSTO CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo Juízo do JEC do Guará, que, ante ausência de comprovação de mútuo de natureza verbal firmado entre as partes, rejeitou a pretensão de cobrança e julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade de sentença, sob o argumento de que o juízo a quo, ao suprimir a audiência de instrução por videoconferência e abrir sessão acompanhado apenas da ré/recorrida e seu procurador, não respeitou os trâmites legais e afrontou a paridade de tratamento. No mérito, alega, em síntese, que os fatos e provas corroboram a tese de que houve “empréstimo verbal” e não doação. Requer, assim, a reforma da sentença, para condenar a recorrida ao pagamento do valor do empréstimo devidamente atualizado.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, porquanto, diferente do que tenta aduzir o recorrente, não houve deferimento de realização de audiência de instrução por videoconferência, mas tão somente para a audiência de conciliação, conforme é possível notar do despacho de ID 16148688. A audiência de instrução, a bem da verdade, fora designada para ser realizada presencialmente na sala de audiência do Juizado Especial Cível do Guará (sala 1.80), local que, à época, não possuía recurso tecnológico suficiente, como o CEJUSC-JEC, para realizar audiências por videoconferência. Portanto, não há como alegar supressão da audiência de instrução por videoconferência, pois sequer houve deliberação, por parte do juízo de primeiro grau, nesse sentido.
4. A despeito disso, é possível perceber que o direito à produção de provas do autor restou indene, uma vez que foi deferido e colhido o depoimento da testemunha que arrolara, mediante expedição de carta precatória (ID 16148937). Ademais, a ausência do seu depoimento pessoal, por si só, não pode ser considerado cerceamento de defesa; pois, além de pouco útil no sentido de trazer novos elementos que auxiliassem na resolução da controvérsia - afora daqueles trazidos na inicial e réplica -, havia nos autos elementos suficientes à formação da convicção do julgador. Assim, tenho que a sentença não foi produzida de forma surpresa nem em desacordo com os procedimentos legais ou mesmo com os princípios do contraditório e da ampla defesa, mas atendendo ao pressuposto de que o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo. Preliminar rejeitada.
5. Mérito. O autor/recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o vínculo contratual que sustentou existente, bem assim, os termos do negócio jurídico alegado, limitando-se a apontar o inadimplemento de supostos contrato de mútuo verbal não comprovado. A apresentação de comprovantes de transferência bancária prova que houve a transferência, mas não a que título. Verossímil a hipótese de doação, sobretudo se há indícios relevantes nos autos que apontam para realidade fática contrária daquela defendida em juízo pelo autor.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.